Tribunal: TJMT
Processo: 1017153-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017153-80.2022.8.11.0000
PACIENTE: RODRIGO PAULO DE AZEVEDO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
EMENTA
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-CONVIVENTE – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXISTENTES – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA TUTELAR A INTEGRIDADE FPISICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – FRATURA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de ser necessária para a garantia da ordem pública, porquanto as medidas protetivas anteriormente decretadas não foram observadas, se mostrando insuficientes para a tutela da integridade física e psicológica da vítima.
Presente o binômio necessidade/urgência contido no art. 312 do CPP ante o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima constata-se a legalidade e a justiça da ordem prisional.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017153-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PAULO DE AZEVEDO - CPF: 010.227.071-67 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 5o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEXANDRA CARLOS DOS SANTOS - CPF: 933.030.841-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-CONVIVENTE – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXISTENTES – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA TUTELAR A INTEGRIDADE FPISICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – FRATURA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de ser necessária
para a garantia da ordem pública, porquanto as medidas protetivas anteriormente decretadas não foram observadas, se mostrando insuficientes para a tutela da integridade física e psicológica da vítima.

Presente o binômio necessidade/urgência contido no art. 312 do CPP ante o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima constata-se a legalidade e a justiça da ordem prisional.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Rodrigo Paulo de Azevedo
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca Alta Floresta/MT, nos autos n. 1005111-75.2022.8.11.0007.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 129, § 13o, e art. 147, ambos Código Penal.

Todavia defende, em linhas gerais, inexistir motivos para a decretação custódia cautelar, pois, além de desprovida de fundamentação concreta e idônea, carece de seus requisitos legais e viola o princípio da presunção de inocência.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão de liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta, se necessário com a imposição de outras medidas cautelares, e a ratificação da concessão mandamental no mérito

O pedido liminar foi indeferido (id.
141155654
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram juntadas aos autos (id.
141895229).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça
Amarildo Cesar Fachone,
opinou pela d
enegação da ordem
(id.
142204174
), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE (PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA) – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO HÁ OFENSA AO MENCIONADO PRINCÍPIO POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA POSSUI CARÁTER PROVISÓRIO/CAUTELAR, E, PORTANTO, NÃO CONSTITUI PENA – 3. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES QUANDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação de sua prisão preventiva, se necessário com a substituição por outras medidas cautelares.

Contudo, constato pelas afirmações apresentadas pelo impetrante, que neste juízo sintético de cognição, não se verifica a ilegalidade da segregação do paciente.

Isso porque na decisão combatida, o douto magistrado
fundamentou a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, bem como assinalou o preenchimento dos pressupostos do art. 312 e 313. III do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, no dia 02/08/2022, foram decretadas medidas protetivas em favor da vítima. Não obstante, apontando a insuficiência das supramencionadas medidas, inclusive destacando possível descumprimento destas, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, forte nos seguintes fundamentos:

“No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente os autos de inquérito policial no 55.4.2020.22745, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, ao prestar suas declarações perante a polícia a vítima afirmou que se relacionou com o representado pelo período de 02 (dois) meses, sendo um relacionamento conturbado,
devido o agressor ser usuário de drogas
. Relata que o representado
não aceitou o término do relacionamento, agindo de forma agressiva e ameaçando a vítima, inclusive, com uma arma de fogo
. Aduz que no dia 30/07/2022, estava em sua casa com um amigo comemorando seu aniversário, quando o representado invadiu a residência e iniciou uma discussão, acusando a ofendida de ter lhe traído, ocasião em que
desferiu tapas em face da ofendida, bem ainda, em posse de um capacete, desferiu três capacetadas contra o rosto de Alexandra, causando as lesões descritas no laudo de lesão à id. 91781999.

Declarou ainda que
, em data anterior
28/07/2022, o representado, insatisfeito com o término do relacionamento foi até sua residência, ocasião que acusou a vítima de tê-lo traído, momento em que
mostrou a arma de fogo e passou a ameaçar a vítima com os seguintes dizeres: “Se você me denunciar, vou te matar, arrancar sua cabeça e pendurar no portão”.

Não vejo como se exigir prova mais robusta do que as alegações da vítima, até mesmo porque tal situação, além de esvaziar o conteúdo legal, certamente tornaria sem eficácia tais medidas assecuratórias, que por sua vez não podem esperar a ocorrência dos fatos, procurando, na verdade, impedi-los.

Outrossim, a vítima requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas nos autos de no 1005060-64.2022.8.11.0007 - PJE. Contudo, as medidas protetivas deferidas não são aptas a resguardarem a higidez física da vítima, pois há nos autos informação de descumprimento da medida protetiva.

Desse modo, entendo que estão presentes a necessidade de garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal.

Tudo isso, a meu ver, demonstra indubitavelmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e a necessidade de adoção de medida mais drástica, uma vez que outras cautelares mais brandas já se mostraram insuficientes para impedir a conduta invasiva e agressiva do representado.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a
garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima
, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (id. 92427965)

Como bem se divisa, a preventiva foi decretada após a prévia decretação de medidas protetivas, considerando informes de que estas estariam sendo insuficientes, tudo com o desiderato de garantir a segurança da vítima de violência doméstica, nos moldes do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Desse modo, verifica-se que
o descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas

constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, especialmente para garantir a integridade física e psíquica da vítima, assim como para acautelar a ordem pública.

Por fim, não se constata
motivos para substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto a segregação preventiva do paciente se apresenta necessária, adequada e proporcional, como forma de assegurar a incolumidade da vítima e da coletividade, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, motivo pelo qual incabível a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego

a ordem pretendida em benefício de
Rodrigo Paulo de Azevedo
, mantendo incólume a prisão preventiva contra ele decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022